Tribunal: TJSP
Processo: 2347869-12.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Poluição
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei no 4.302, de 6 de junho de 2024, do Município de Leme, a qual "dispõe sobre a aceitabilidade de ruídos na cidade de Leme, visando o conforto da comunidade, e dá outras providências" - Alegação de vício formal de iniciativa e de retrocesso na proteção ambiental, incompatível com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e com

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei no 4.302, de 6 de junho de 2024, do Município de Leme, a qual "dispõe sobre a aceitabilidade de ruídos na cidade de Leme, visando o conforto da comunidade, e dá outras providências" - Alegação de vício formal de iniciativa e de retrocesso na proteção ambiental, incompatível com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
- Permissão no dispositivo legal para a produção de ruídos em determinadas situações, sem as limitações de pressão sonora impostas pela legislação federal - Impossibilidade - Conforme foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, "O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados" (tese de repercussão geral no 145) - Preexistência de normas do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, investido de competência para fixar "normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida", e "normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras" (artigos 6o, II, e 8o, I, da Lei Federal no 6.938/81), determinando que sejam observados os limites de pressão sonora definidos na NBR no 10.151 e na NBR no 10.152, que não ressalvam os aparelhos, instrumentos, eventos e manifestações destacados no artigo em questão.
- A norma impugnada autoriza a perturbação do sossego público - Impossibilidade de retrocesso na proteção ambiental - Inexistência de interesse local para a degradação ambiental - Infração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
- A autonomia legislativa, conferida pelo artigo 144 da Constituição do Estado aos municípios, não é irrestrita, porque se sujeita aos princípios nela estabelecidos, assim como aos princípios da Constituição Federal, incluindo os relativos à poluição sonora e à política ambiental.
- Como a ação tem causa de pedir aberta, nada impede que a inconstitucionalidade seja reconhecida sob prisma ou por fundamento diverso do invocado pelo autor - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial desta Corte - Pedido procedente.